Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. JUÍZO SUSCITADO. VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. G44. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em desfavor da 24a Vara Cível de Brasília, envolvendo demanda proposta por sócio contra sociedade em conta de participação.

2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do artigo 2o da Resolução n.o 23/2010 desta Corte.

3. Trata-se de ação em que a parte autora, integrante de sociedade em conta de participação, pretende a restituição de haveres aportados em favor das sócias ostensivas, sob o fundamento de rescisão do contrato.

4. Gravitando o cerne da demanda em torno da dissolução de sociedade em conta de participação e da liquidação de haveres, a pretensão integra o rol taxativo da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal, nos moldes da Resolução n.o 23/2010 deste TJDFT.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Suscitante).